Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-73.2023.8.11.0053
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000767-73.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), REGINALDO RIBEIRO DA SILVA MENDES - CPF: 784.083.851-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), EMIVALDO MIRANDA DE AMORIM - CPF: 513.975.871-72 (ASSISTENTE), JANDUI JEAN DA SILVA - CPF: 627.656.711-68 (ASSISTENTE), EDIVALDO FRANCISCO JUNIOR - CPF: 343.393.268-95 (VÍTIMA), SILVIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 628.139.601-44 (ASSISTENTE), ISAIAS BUENO - CPF: 468.831.691-72 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS BONFIM DOS SANTOS - CPF: 202.943.441-87 (ASSISTENTE), REGINALDO RIBEIRO DA SILVA MENDES - CPF: 784.083.851-00 (ASSISTENTE), CLAUDIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 496.067.191-20 (ASSISTENTE), SIRLENE FONSECA MENDES DA SILVA - CPF: 029.192.281-37 (ASSISTENTE), FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI - CPF: 024.312.729-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1. PRELIMINAR – EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTIO DO PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
2. MÉRITO - PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA 5ª TURMA DO STJ, NO JULGAMENTO DO AGRG NO ARESP Nº 1.940.726/RO,
E
DA 1ª TURMA DO STF, NOS AUTOS DA AP 976/PE E DO STF, NO JULGAMENTO DO HC 180.144

- IMPOSSIBILIDADE

– PRECEDENTES JURISPRUDECIAS SEM QUALQUER SEMELHA
N
Ç
A
COM O CASO SO
B
ANÁLISE -
3.
ALEGADA
A
EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

- IMPROCEDÊNCIA - MERO ERRO MATERIAL
–
4.

ALMEJA A IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA
DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável a análise de tese não submetida a
o juízo da causa, sob pena de indevida supressão de instância.

Precedentes

invocados

que não guardam qualquer semelhança com o caso em apreço.

Tratando-se de ação pública, o magistrado não está submetido ao posicionamento do Ministério Público em respeito
à
sua independência funcional e ao livre convencimento, conforme disposto no art. 385 do Código de Processo Penal.

Os elementos de informação colhidos no inquérito policial, foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais
configuram
indícios

suficiente

d
a participação do recorrente no fato delituoso.

Constatado o erro material na sentença, admite-se que seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pelo Juízo natural, a quem compete a análise aprofundada e exauriente dos elementos de prova coligidos, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88).

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
REGINALDO RIBEIRO DA SILVA MENDES

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que o pronunciou pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, II
do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões
(Id. 203730404)
, o recorrente postulou a reforma da decisão objurgada, pugnando pela impronuncia
e aplicação do entendimento da 5ª Turma do STJ, no julgamento do
AgRg
no
AREsp
nº 1.940.726/RO, da 1ª Turma do STF, nos autos da AP 976/PE e do STF, no julgamento do HC 180.144
,
alegando que o Juiz singular não pode condenar
,
se houver pedido
absolutório
,
formulado pelo
Ministério Público
, salvo se apresentar fundamentação robusta que justifique a condenação
.

A
lega, ainda, a existência de contradição e obscuridade na sentença de pronúncia, uma vez que
,
equivocadamente
,
o magistrado afirmou que em
sede de a
legações
f
inais o representante ministerial requereu a pronúncia
ao invés da impronúncia
do recorrente
.

Por fim,
aduz, que
não há indícios suficientes de autoria
e,
requer a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja
reformada a sentença, impronunciando o recorrente (
Id. 215646180
)

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a
decisum
objurgada, consoante se vê no Id.
203730410
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso
, sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário:
Decisão de pronúncia
– Homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II do CP).
Irresignação da Defesa
– Requer:
1- a aplicação do entendimento da 5º Turma do STJ, no julgamento do
AgRg
no
AREsp
nº 1.940.726/RO, da 1ª Turma do STF, nos autos da AP 976/PE e do STF, no julgamento do HC 180.144
– o juiz não pode condenar em caso de pedido absolutório formulado pelo Ministério Público, salvo se apresentar fundamentação robusta que justifique a condenação – existência de contradição e obscuridade na sentença de pronúncia, afirmando que o magistrado de piso se equivocou ao afirmar que o representante do Ministério Público requereu, em Alegações Finais, a pronúncia do réu e, contrariando o entendimento do representante ministerial, sustentou haver provas suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia –
Improcedência
–
precedentes jurisprudenciais citados pela defesa referem-se a casos sem qualquer semelhança com o presente
– a teor do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para formar seu convencimento,
exigindose
apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito que o embasaram - jurisprudência corroborativa – dispõe o art. 385 do CPP, que “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.” – inexistência de contradição ou obscuridade na sentença de pronúncia – evidente erro material, que não macula o conteúdo da decisão objurgada – decisão de pronúncia clara e devidamente fundamentada.
2- A impronúncia do RECORRENTE, por ausência de indícios suficientes de autoria
–
Impossibilidade
– indícios de autoria suficientes a apontar que o réu como o autor do crime – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – in dubio pro
societate
– análise aprofundada do conjunto fático-probatório é competência do Conselho de Sentença – jurisprudência corroborativa – sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção angariados nas fases judicial e extrajudicial – manutenção da decisão de pronúncia.
3- A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão
– monitoramento eletrônico –
Pelo não conhecimento do recurso nesta parte – matéria não submetida ao crivo do juízo singular – supressão de instância
– superada a questão, pela inviabilidade do pedido – questão analisada nos autos do HC nº 1012524-29.2023.8.11.0000, julgado em 01/08/2023 por essa C. Câmara – ordem denegada – inexistência de qualquer fato novo que possibilite a revisão da custódia cautelar.
Pelo CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO e, na parte CONHECIDA, PELO IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

VOTO
(
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO)

Egrégia Câmara:

A Defesa
postula a
substituição
da prisão
preventiva
do recorrente por medida cautelar de monitoramento eletrônico, sustentando
, em
síntese
ausência de requisitos para a
manutenção
da prisão preventiva.

Alega que o
acusado
possui predicados pessoais favoráveis, que não há
indícios
sufi
cientes de autoria
e, que a fundamentação que sustenta a prisão preventiva é
genérica
, baseada na com
o
ção popular do deli
to
, sendo que a custódia cautelar está com prazo longo e desproporcional.

Analisando os autos, a
temática
sustentada pela
Defesa
não foi submetida à análise do Juiz Singular, de modo que a apreciação diretamente neste
Tribunal de Justiça caracteriza supressão de instância.

Neste sentido é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“
(...)Considerando que o pedido defensivo está pendente de análise pelo Juízo de origem, é vedado a esta Câmara julgadora
aprecia-lo
, sob pena de se incorrer em violação ao princípio da supressão de instância.

(N.U 1025600-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023)
”

Diante d
o exposto
, suscito
de ofício
a preliminar de supressão de instância e, por consequência,
NÃO CONHEÇO

do pedido de substituição da prisão preventiva.

VOTO
(
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“(...)
No dia 17 de maio de 2023, às 08h00min, na Rodovia da BR 364
, Serra de São Vicente, nesta comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado
REGINALDO RIBEIRO DA SILVA MENDES ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil, esfaqueou e matou EDIVALDO FRANCISCO JÚNIOR, após uma discussão devido a um acidente de trânsito.

Sobressai do caderno investigativo que, no dia 17 de maio de 2023, na rodovia da BR 364, sentido a Cuiabá, Serra São Vicente, em Santo Antônio de Leverger, ocorreu um acidente envolvendo 4 veículos.

Assim extraí que,
quando o caminhão SCANIA/R540 A6X4, cor prata, placa RAX1H17 (V1) conduzido pelo denunciado ultrapassou em alta velocidade, bateu na traseira e “arrastou” na caminhonete GM/S10 2.8 D, cor BRANCA, placa KED4G93, conduzido por Claudio Ferreira da Silva, ocasionando o capotamento deste veículo
.

Em ato contínuo,
na faixa lenta, o caminhão TRATOR VW/25.390 CTC 6X2, cor branco, placa BWJ8F37 (V2) conduzido pela vítima bateu atrás de outro caminhão TRATOR IVECO/STRALIS 740S46TZ, cor branco, placa OBA-5190 (V4), conduzido por Silvio Nunes dos Santos. De modo que, a vítima ainda estava viva e ficou dentro do caminhão (V2).

Diante disso,
a testemunha Jose Carlos Bonfim dos Santos, saiu do seu veículo se aproximou do local do acidente, momento que viu quando o denunciado condutor do caminhão (V1) deslocou até o condutor do motorista do caminhão (V2) e lhe desferiu golpes de facas.

Em seguida o denunciado saiu de perto do caminhão (V2) pertencente a vítima,
e nesse momento,
a testemunha Jose Carlos faz a filmagem do denunciado saindo do local e proferindo os seguintes dizeres “só terminei o serviço desgraçado” conforme ID. nº 118843779
. Ademais,
a camiseta e short do denunciado encontrava-se com vestígios de sangue possivelmente da vítima, diante disso, foram encaminhados para perícia.

Conforme depoimento de Izaias Bueno,
a vítima havia entrado em contato consigo, informando-lhe que havia se envolvido em um acidente
. Entretanto, Izaias demorou um certo tempo para chegar no local. Diante disso,
mais uma vez se confirma que após o acidente a vítima ainda estava viva (Num. 118847059 - Pág. 1).

O Laudo Pericial da necrópsia
nº 120.1.01.9067.2023.116100-A01 concluiu que a morte de EDIVALDO FRANCISCO JUNIOR ocorreu
devido choque cardiogênico causado por tamponamento cardíaco secundário a perfuração cardíaca por instrumento
perfurocortante (
Num. 118846301 - Pág. 1/30).
Portanto a morte da vítima tem nexo causal com as facadas desferidas pelo denunciado.

Ainda, conforme Relatório de investigação, no local do crime
, houve comentários de uma possível briga de trânsito entre a vítima e o denunciado, e na retirada do corpo da vítima do interior da cabine do caminhão (V2) foi possível visualizar ferimentos na face, braços e abdômen da vítima
, provocados conforme laudo pericial por objeto perfurocortante, de modo que tais lesões é empiricamente incompatível com as provocadas em acidentes automobilísticos.

Desta maneira, o que motivou o denunciado a praticar o crime foi o fato de que a vítima e o denunciado teriam se desentendido na rodovia, de modo que havia um ultrapassado e fechado o caminhão do outro, ocasionando danos nos caminhões. No último ato ocorreu o acidente com vários veículos, isto é, motivo desproporcional e fútil, colocando em risco a vida de outros condutores.

Por fim, no interrogatório gravado em áudio, verificou-se que o denunciado em alguns momentos confessa a prática delitiva, noutros
nega.
(...)
(sic) (id.
203730315
)
”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela
prática dos crimes previstos nos
a
rt. 121, §2º, inciso II, do CP
.

Irresignado, o recorrente pugnou, em síntese, que
seja impronunciado e aplicado o entendimento da 5ª Turma do STJ, no julgamento do
AgRg
no
AREsp
nº 1.940.726/RO e, da 1ª Turma do STF, nos autos da AP 976/PE e do STF, no julgamento do HC 180.144,
alegando que o Juiz singular não pode condenar se houver pedido absolutório formulado pelo Ministério Público, salvo se apresentar fundamentação robusta que justifique a condenação.

Alega, ainda, a existência de contradição e obscuridade na sentença de pronúncia, uma vez que equivocadamente o magistrado afirmou que em alegações finais o representante ministerial requereu a
pronúncia
,

ao
invés da impronúncia
do recorrent
e
.

Por fim,
o recorrente pugnou, em síntese, que seja impronunciado, sob o fundamento de que não há indícios de autoria
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

A Defesa alega a necessidade de aplicação, dos precedentes
jurisprudenciais, da 5ª Turma do STJ, no julgamento do
AgRg
no
AREsp
nº 1.940.726/RO e, da 1ª Turma do STF, nos autos da AP 976/PE e do STF, no julgamento do HC 180.144.
V
ejamos os precedentes citados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. ART. 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE NATUREZA MATERIAL. MERA INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE SONEGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ART. 337-A DO CP. MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO ACOLHIMENTO. ART. 3º-A do CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Reputa-se válida a publicação dirigida a um dos advogados constituídos, quando ausente requerimento de intimação exclusiva.

2. O delito de sonegação de contribuições previdenciárias, previsto no art. 337-A do CP é de natureza material, consiste na efetiva supressão ou omissão de valor de contribuição social previdenciária, não sendo criminalizada a mera inadimplência tributária.

3. O descumprimento de obrigação tributária acessória, prevista no inciso III do art. 337-A do CP, por omissão ao dever de prestar informações, sem demonstração da efetiva supressão ou omissão do tributo, não configura o crime previsto no caput do art. 337-A do CP.

4. Nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público o monopólio da titularidade da ação penal pública.

5. Tendo o Ministério Público, titular da ação penal pública, pedido a absolvição do réu, não cabe ao juízo a quo julgar procedente a acusação, sob pena de violação do princípio acusatório, previsto no art. 3º-A do CPP, que impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar.

6. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para anular o processo após as alegações finais apresentadas pelas partes.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
nº 1.940.726/RO - Rel.
Ministro João Otávio De Noronha – Julgado
02/08/2022)

“HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO.

– O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes.

– Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri.

– O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes.

– A regra “in dubio pro
societate
” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa
humana. (STF -
HC n.
180144,
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
22/10/2020).

Analisando o teor dos julgados
invocados,

verifico que
o caso sob análise não apresenta semelhança

com os
referidos precedentes
.

Isso porque
,
tratando-se de ação pública,
o magistrado não está submetido ao posicionamento do Ministério Público em respeito a sua independência funcional e ao livre convencimento, conforme disposto no
art. 385 do Código de Processo Penal
:

“
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
”

Desta forma, o fato de o Ministério público ter pleiteado a impronuncia do acusado em sede de alegações finais não impede a prolação da sentença
de
pronúncia
pelo magistrado
caso ele conclua pela comprovação da materialidade e
pela presença de indícios suficientes da autoria
do delito, a partir dos elementos probatórios coligidos
n
os autos e à luz do princípio do livre convencimento
do
ju
í
z
o
.

Não se pode olvidar, que a pretensão acusatória é exercida pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia e a partir daí, rompida a inércia do Estado-Juiz, cabe ao magistrado avaliar a procedência ou improcedência da acusação, com base no acervo probatório e sob a ótica do princípio da persuasão racional, o que pode ser concebido, inclusive, como consequência lógica da separação das funções de acusar, defender e julgar, tão aclamada pelo sistema acusatório.

Outrossim, na sentença de pronúncia, o juízo
singular
levou em consideraç
ão,
na formação do seu convencimento
,
não apenas os relatos testemunha
is prestados na fase inquisitiva, mas também no
s
testemunho
s colhidos
em juízo
.

Isso significa dizer
,
qu
e
os elementos de informação colhidos no inquérito policial, foram confirmados em juízo,
o sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, os quais indicam a participação do recorrente no fato delituoso.

Deste modo, o
s
depoimento
s
das testemunhas em juízo,
portanto provas colhidas,
sob o
crivo do
contraditório,
prova reforçada pelos indícios colhidos na
fase extrajudicial,
são argumentos
fundamentos suficientes
a sustentar a decisão de
pronúncia.

Portanto
,
inexiste compatibilidade
do caso com os precedentes mencionados pela Defesa do recorrente.

No que tange
à
alega
ção da Defesa de
contradição e obscuridade na sentença de
pronúncia
, nos
excertos

da sentença, a seguir texto que configurem, apenas, erro material. Vejamos:

“
O MPE apresentou seus memoriais finais (ID 136642484), pugnando pela pronúncia do requerido nos termos da denúncia.

(...)

Isto posto, e
pelo o
que mais consta nos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos aventados pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso para
PRONUNCIAR
, em juízo provisório de admissibilidade de culpa, o acusado Reginaldo Ribeiro da Silva Mendes, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II do Código Penal, com lastro no art. 413 do Código de Processo Penal, eis que presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.
(...) (sic) (id. 203730402)
”

Com efeito, e
m detida análise, verifica-se que não se
trata
de eventual contradição ou obscuridade, mas sim
de mero erro
materia
l
, o qual não
tem

o condão de ilidir
, ou
modificar
a decisão de pronúncia, que
demostra de forma
clara
materialidade e
os
indícios
suficientes
de autoria
por parte do apelante.

Portanto,
pode
se
concluir que
o
registro equivocado, no sentido de que
o
Parquet
requereu
a pronúncia
ao invés de
a impronúncia
do recorren
te
, resulta de
mero
equívoco, não prejudicando a objetividade e
a
clareza
da sentença
, não
configurando as alegadas

contradição
,
ou obscuridade
,
mas
mero erro material
, como já asseverado
.

Quanto ao pedido de impronúncia, n
os termos do art. 414, do Código de Processo Penal,
temos que
o acusado só deve ser impronunciado pelo juiz sumariante, quando este não se
convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e tal decisão deve ser devidamente fundamentada
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência
(Id.
203730273
),
termo de apreensão (id.
203730269
),
relatório
policial (id.
203730310
)
,

relatório
de investigação (id. 203730279)

declaração de óbito
(id.
203730302
), laudo de necrópsica

(id.
203730303
)
, fotos e vídeo do recorrente no local do crime

(
id.
203730287 e
203730280
), vestimenta usadas na ocasião
,
apreendidas pela
polícia
(id.
203730283 e 203730284
)
e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Quanto ao
s indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri,
restam
demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Em ambas as fases judiciais, o recorrente nega autoria dos fato
s
, a
firmando
,
em juízo que desceu do
veículo
para retirar a
bateria
do caminhão
que trabalhava
,
e
observou
o acidente, momento que visualizou que a vítima estava se mexendo,
quando
retornou para o seu caminhão
.

Na aud
iência
de

instrução
e julgamento

ao ser questionado sobre
o vídeo onde supostamente
diz “
só terminei o serviço desgraçado”
relatou
não se recordar desse momento.

Em juízo,
o policial militar
Emivaldo
Miranda de Amorim
declarou
que estava de plantão
,
na data dos fatos
,
e
foi acionado para atender uma ocorrência
que
,

a princípio
,
se tratava de acidente de trânsito
. Quando

no local
, iniciou a oitiva do condutor, ora acusado
, o qual
se encontrava sentado
ao lado de sua carreta
, vindo a prestar algumas informações sobre o acidente
,
que
,
posteriormente
, após
ouvir
alguns
comentários,
obteve informaç
ões
que
fora o
recorrente
que
m
teria matado a vítima
.

Durante a audiência de instrução
,
afirmou

que após as investigações,
constataram
que o acusado teria saído do seu veículo
,
ido até o caminhão da vítima
, momento em que esfaqueou
o ofendido
,
por entender que ele havia provocado o acidente e
colocado à vida dele e da esposa, em risco.

Por fim
,
revelou
que
,
no dia dos fatos, no período no
turno, após
obter
informações
de
que acusado
teria
esfaqueado a ví
tima, teriam realizado
diligências
visando encontrá-lo
,
quando o localizaram
em um posto,
descansando
com sua es
posa
, momento em que o acusado
teria admitido
a autoria dos fatos
,
afirma
n
do que teria jogada a faca
,
na serra.

Em juízo, o investigador
Jandui
Jean da Silva
declarou
que
,
no dia dos fatos, foi acionado para atender uma
ocorrência ,

que

a princípio se tratava de acidente de trânsito com vítima fatal
e que
,

no local, iniciaram as tratativas
, tento em conta que se tratava de
um acidente normal
.

C
ontudo,
quando o perito retirou a vítima da
cabine
, verificaram
ferimentos incompatíveis com um acidente de trânsito, afirmando
que

as
pe
rfurações e cortes
estavam bem
evidentes
,

compatíveis

com
arma perfurante cortante
.

A

partir desse momento finalizaram o atendimento
, ainda
,
como um acidente de trânsito
.

Declarou que
,
após o atendimento recebeu informações
,
de uma desavença
,
antes do acidente
.

E
m seguida foi realizada a oitiva dos envolvidos
,
ainda
,
no local dos fatos
, afirmando que
,

no momento
em
que
ouviram o acusado, ele neg
ou
que teria se aproximado da
cabine
do veículo
da vítima
,

e

que
,
devido ao grande congestionamento gerado pelo acidente, um
indivíduo e uma equipe
jornal
í
stica

o
informou que estaria circulando um vídeo
, onde o cinegrafista
verb
a
liza
para outra pessoa “
você viu a briga lá atrás
?
”
. A
partir desse acontecimento, somado a
os ferimentos encontrados na vítima, começaram a desconfiar da situação
.

Relatou, ainda, que ao chegar na base policial recebeu uma ligação
,

via

“
Ciosp
”
,
d
o
investigador
Jurandir
, informando que teria uma
informação importante, encaminhando um vídeo no seu celular funcional
e o contato do Sr.
José Carlos
Bonfim Dos Santos
, pessoa que teria realizado a filmagem
e
,
de imediato
,
ligou para
tal

testemunha
que
explicou toda a situação
,

encaminh
ando
uma foto do então suspeito
. No diálogo mantido, o senhor José Carlos
foi enfático
ao
reconhece
r
e afirma
r
, que
o recorrente
teria cometido o
delito
, narrando que, após pararem o
s veículos, o acusado desceu do seu caminhão
e foi até a cabine da vítima e o golpeou várias vezes com uma faca
.

Na audiência de instrução e julgamento, ao ser questionado o motivo da
testemunha não ter sido
ouvida
,
anteriormente
,
a testemunha

revelou
que o Sr. José Carlos
Bonfim dos Santos
não
se encontrava mais
,

no local
dos fatos
,
quando foram atender a diligência e colher os depoimentos.

Por fim,

afirmou que após
colher
as informações
anteriormente mencionadas
, iniciaram

as
diligências em busca do acusado
, vindo a encontrá-lo no posto
C
hapadão
,
sentido a Rondonópolis
,
com sua esposa, momento que se iniciou a abordagem
.

Relatou
que
,
em
um
primeiro
momento
,
o
réu
negou a prática
delitiva
mas
,
em seguida
,
veio a confessar
, alegando que cometeu o crime
porque

o ofendido
quase teria matado ele, sua esposa e terceiro e
,

diante da
quela
situação perdeu a cabeça
.

Em seguida,
ao realizarem buscas na cabine do caminhão
, se

depararam
com
as
vestes
do réu
, que se encontrava
m

com
vestígio
s
de sangue
. Logo após,
efetu
aram
a prisão do
requerente
.
No decorrer da
instrução
processual
, ao ser questionado
a respeito da arma do crime, relatou que n
ão
a
encontraram
porque
o
acusado
informou que teria jogado
,
na serra.

No mais, vale destacar
o depoimento da
testemunha José Carlos
Bonfim dos Santos
,
prestado na fase inquisitória
, que revel
ou
que
viu
o ofendido

com vida após o acidente
e
que
,
em seguida
,
o acusado
foi até onde
a vítima
estava
, momento
em
que
a
golpeou com
uma faca. Veja-se:

“
QUE no dia dos fatos o depoente estava conduzindo o caminhão VOLVO/420 na Serra de São Vicente, que o depoente trafegava na faixa lenta, quando um caminhão (V1) o ultrapassou em alta velocidade, e "arrastou" um veículo de passeio que ia na frente dele
,

que
esse caminhão bateu na traseir
a
desse carro, e o carro veio a capotar
, que
mais a frente já tinha outro acidente, na faixa lenta, aonde u
m
caminhão (V2) bateu atrás de outro caminhão
, que
o condutor do caminhão (V2) estava vivo e ficou dentro d
o
caminhão
,

que
o depoente parou seu veículo e desceu
, que
o depoente se aproximou do local do acidente viu quando o condutor do caminhão (V1) foi de encontro ao condutor do motorista do caminhão (V2) e
l
he golpeou com uma faca
,

que
depois esse indivíduo saiu de perto do caminhão (V2), e nesse momento depoente conseguiu fazer uma filmagem do suspeito saindo do local, e logo o depoente foi embora
, que
fo
i
lhe apresentado o documento de identidade de REGINALDO RIBEIRO DA SILVA MENDES, aonde o reconhece como o indivíduo que efetuou os golpes de faca no outro motorista;(...) (sic) (id.
203730305
)
”

Com efeito,
o
depoimento da testemunha
José Carlos Bonfim dos Santos
foi
confirmado
pelos elementos coligidos nos autos, em especial o vídeo
produzido po
r ele
mesmo,
no qual é possível visualizar o acusado vindo da direção
de
onde se encontrava o caminh
ão
da
vítima
,
apresentando
nervos
ismo
e pronunciando xingamentos,
momento em que proferiu a seguinte frase:
“
só terminei o
meu
serviço
,
num
desgraçado
desse
”
. Assevera-se que, nas buscas, foram

apre
endid
as
as vestimentas
utilizadas pelo réu
no momento do
acidente
, nas quais
continuam respingos de sangue.

Assim sendo, tenho que estão presentes indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime que
lhe
foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento da tese de impronúncia, devendo o recorrente ser submetido ao julgamento do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, tampouco o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. (...) (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)”

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisarem as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso aviado pela Defesa do réu
REGINALDO RIBEIRO DA SILVA MENDES

e
na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024